Tribunal: TJBA
Processo: 0009548-23.2002.8.05.0080
Classe: Apelação / Reexame Necessário 
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA n.
0009548-23.2002.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: JILMAR BISPO DA SILVA e outros (4)

Advogado(s)
:
WAGNER VELOSO MARTINS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
REMESSA NECESSÁRIA.
DIREITO ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO. NÃO SE APLICA AO PRESENTE CASO. AJUIZAMENTO DENTRO DO PRAZO PRESCRICIONAL. POLICIAL MILITAR. REINCORPORAÇÃO DA GHPM. RECEBIMENTO DA GAP SIMULTANEAMENTE COM A GHPM. POSSIBILIDADE. PARCELAS REMUNERATÓRIAS DISTINTAS. VALORES RETROATIVOS. RESPEITADA A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.
SENTENÇA ILÍQUIDA. HONORÁRIOS ARBITRADOS EM LIQUIDAÇÃO.
APELAÇÃO PROVIDA.
REMESSA NECESSÁRIA.
SENTENÇA
INTEGRADA
.

1. Verifica-se que por se tratar de sentença ilíquida contra Ente Público, resta devida sua apreciação também por remessa necessária, nos termos do Art. 496 do CPC, pois o objeto do apelo restringe-se a irresignação contra o modo de condenação dos honorários.

2
. Inicialmente imperioso consignar que não se aplica ao presente caso a prescrição do fundo do direito, vez que os Autores ajuizaram a ação dentro do prazo de cinco anos contados da edição da Lei n.º 7.145/97, de 19/08/1997, ou seja, em
01
/08/2002, dentro do prazo quinquenal, conforme estabelece o art. 132 do CC.

3
. Na hipótese dos autos, cinge-se a controvérsia quanto ao direito a reincorporação da GHPM nos vencimentos dos apelados – Servidores Públicos Estaduais, pertencentes aos quadros da Polícia Militar do Estado da Bahia -, após a edição da Lei n.º 7.145/1997, que suprimiu as gratificações acima listadas, ao argumento de tratar-se direito adquirido.

4
. De fato lograram êxito em comprovar que recebiam a GHPM antes de agosto de 1997, e que a partir desse ponto, passaram a receber apenas a GAP.

5
. Decerto a GHPM, criada pela lei 3.083/80 e a GAP, instituída pela Lei 7.145/1997, constituem parcelas remuneratórias com fatos geradores diversos, acumuláveis, portanto, acaso satisfeitos os respectivos requisitos legais, falecendo os argumentos recursais que pretende a substituição de uma gratificação pela outra.

6. No que concerne aos honorários de sucumbência, tratando-se de sentença ilíquida, o valor da condenação deve ser fixado em liquidação de sentença, com arrimo no art. 85, § 4.º, inciso II do CPC.

Vistos, relatados e discutidos os autos da
APELAÇÃO n.º 00
09548
-2
3
.2002.8.05.0001
, figurando como Apelante,
ESTADO DA BAHIA
e Apelados,
JILMAR BISPO DA SILVA
E OUTROS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E
D
AR PROVIMENTO A APELAÇÃO
,
EM REMESSA NECESSÁRIA, INTEGRAR A SENTENÇA
,
nos termos do voto da Relatora.

Sala da Sessões, de de 202
5
.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

JG19

Procurador(a) de Justiça